Tribunal: TJBA
Processo: 8013762-08.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013762-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANIEL CARDOSO BARROSO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR DENÚNCIA E FUGA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À MOLDURA DO TIPO PENAL DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. REFORMA NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006). A denúncia narrou a apreensão de 72 (setenta e duas) pedras de crack (14,96g) no bolso das vestimentas do acusado, durante abordagem policial motivada por informações de populares e comportamento evasivo em local de intenso comércio de entorpecentes.

2. O juízo de origem fixou a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, afastando a minorante do tráfico privilegiado sob o fundamento de que a existência de outras ações penais em curso evidenciaria dedicação a atividades criminosas.

3. A defesa, em suas razões, postula a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa e invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação do privilégio com base na Tese 1139 do STJ.

II. Questão em discussão

4. As questões controvertidas consistem em verificar: a) a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada em via pública; b) a suficiência de provas para a manutenção da condenação por tráfico em detrimento da tese de uso próprio; c) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) diante da vedação de utilizar inquéritos e ações penais em curso para obstar o benefício, conforme o Tema 1139 do STJ; e d) a adequação da fração redutora e da majorante do local de trabalho coletivo.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, porquanto a fundada suspeita para a busca pessoal em via pública restou plenamente caracterizada. A recepção de informações detalhadas sobre a mercancia ilícita, somada à mudança repentina de trajeto e tentativa de fuga do acusado, ao avistar a guarnição, constitui lastro objetivo suficiente para a diligência, nos termos do art. 244 do CPP. A tese de invasão domiciliar carece de suporte probatório, sendo corroborado pelos depoimentos policiais harmônicos que a apreensão ocorreu integralmente em espaço público.

6. A condenação por tráfico deve ser mantida, uma vez que a materialidade e a autoria foram robustamente comprovadas pelo auto de exibição e laudo pericial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o contraditório. A quantidade expressiva de entorpecente fracionado (72 pedras de crack) e o local da abordagem (Mercado do Produtor) são elementos que evidenciam o dolo de traficância e afastam a hipótese de mero uso pessoal.

7. Na dosimetria, impõe-se a reforma da sentença para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1139
, consolidou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, sob pena de violação à presunção de inocência.

8. Sendo o réu tecnicamente primário, faz jus ao privilégio. Contudo, a multiplicidade de processos sem trânsito em julgado e a natureza deletéria da droga apreendida justificam a modulação da fração redutora no patamar de 1/6 (um sexto), revelando-se proporcional à gravidade concreta do fato e ao histórico do agente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e
provido parcialmente
, apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção para
5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
567
(
quinh
entos e sessenta e
sete
)
dias-multa.

10. Tese de julgamento: "1. A fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, somada a informações prévias sobre a prática de crimes no local, configura fundada suspeita para a busca pessoal independente de mandado. 2. Conforme o Tema Repetitivo 1139 do STJ, ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mas autorizam a modulação da fração de redução em patamar inferior ao máximo."

Referências:

Brasil. Superior Tribunal de Justiça.
Tema Repetitivo 1139
(REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR).

Bahia. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 8001980-94.2022.8.05.0150, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/09/2025.

Bahia. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 8008477-18.2024.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/11/2025.

Brasil. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, arts. 33, 40 e 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013762-08.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante DANIEL CARDOSO BARROSO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR